Tribunal: STF
Processo: HC 85046
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-15
Data de publicação: 2005-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. CLAMOR PÚBLICO E
REPERCUSSÃO SOCIAL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA
OITIVA DE TESTEMUNHA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1.      É firme o entendimento desta Corte no
sentido de que a simples invocação do clamor público e da
repercussão social, provocados pelo fato delituoso, não constituem
fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão
cautelar.
2.      O § 2º do artigo 222 do Código de Processo Penal
faculta a realização do julgamento após o término do prazo
estipulado para o cumprimento de carta precatória destinada à oitiva
 de testemunha.
3.      Não é inepta a denúncia que descreve o fato
criminoso, as circunstâncias, a qualificação do réu e o rol de
testemunhas.
        Ordem concedida, em parte.